Tribunal: TCU
Processo: 010.512/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5534/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria do Sr. Orion Alexandre Campello de Queiroz, emitido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectou o pagamento irregular da parcela referente à Gratificação de Desempenho de Atividade em Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infraestrutura de Informações Geográficas e Estatísticas (GDIBGE), em valor superior ao devido; Considerando que a irregularidade identificada é objeto de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, na linha de que é ilegal o pagamento da GDIBGE aos inativos e pensionistas em valor superior ao correspondente a 50% do valor máximo pago aos servidores em atividade, do respectivo nível, classe e padrão, por contrariar o disposto no art. 149 da Lei 11.355/2006, a exemplo dos Acórdãos 1.565/2022 (rel. min. Jorge Oliveira), 7.527/2022 (rel. min. subst. Augusto Sherman Cavalcanti), 12/2023 (rel. min. Jorge Oliveira), 7.953/2022 (rel. min. Benjamin Zymler), todos da 1a Câmara; e 7.893/2022 (rel. min. subst. Marcos Bemquerer Costa), 7.183/2022 (rel. min. Aroldo Cedraz), 322/2023 (rel. min. Vital do Rêgo) e 1.409/2023 (rel. min. Antonio Anastasia), esses da 2a Câmara; bem como os Acórdãos de Relação 4.726/2023 (rel. min. Jorge Oliveira), da 1a Câmara; 4.022/2023 (rel. min. Augusto Nardes) e 3.908/2024 (rel. min. subst. Marcos Bemquerer Costa), da 2a Câmara; Considerando que a parcela impugnada foi concedida de acordo com decisão judicial transitada em julgado em 08/08/20211 (peça 2, p. 4 e 20), que definiu que a parcela a ser incorporada aos proventos dos aposentados e pensionistas do IBGE deverá observar "a mesma proporção que é paga aos servidores em atividade mencionados no art. 80 da Lei 11.355/2006"; Considerando que, no exercício de sua competência para apreciação de atos de pessoal, o TCU pode manifestar entendimento diferente do declarado por instâncias do Poder Judiciário e que a existência de decisão judicial transitada em julgado ampara a continuidade dos pagamentos irregulares, mas não impede a livre apreciação, pelo Tribunal de Contas da União, da legalidade do ato de concessão de aposentadoria; Considerando que a recente Resolução/TCU 353/2023 disciplinou que, na hipótese de irregularidade que seja insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, o Tribunal deverá considerar o ato ilegal e, excepcionalmente, ordenar o seu registro, nos termos do art. 7o, inciso II, da referida resolução; Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU - MP/TCU pela ilegalidade do ato e pela concessão, em caráter excepcional, do respectivo registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, e art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 353/2023, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria do Sr. Orion Alexandre Campello de Queiroz e ordenar, excepcionalmente, o registro do correspondente ato, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir a determinação e a orientação contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 010.512/2024-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Orion Alexandre Campello de Queiroz (XXX.219.957-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018, sem prejuízo de esclarecer à entidade de origem que, a despeito da ilegalidade da concessão, o pagamento da rubrica 16171 deverá ser mantido, uma vez que amparado por decisão judicial transitada em julgado, não sendo necessária, portanto, a emissão de novo ato concessório.